Tribunal: TJMT
Processo: 1025819-44.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025819-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SIMONE MARIA CORREA DA COSTA - CPF: 631.929.851-00 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PAARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANO
S
MORA
IS E MATERIAIS
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
–
PRELIMINAR REJEITADA
–

COMPRA E VENDA DE CELULAR – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO ANUÍDA PELO CONSUMIDOR –
VENDA CASADA
–
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE
– DANOS MORAIS INEXISTENTES –
MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido,
sendo evidente a legitimidade da comerciante/vendedora
que intermediou
a venda do seguro.

Não há o dever de indenização por danos
morais se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Indenização
por Dano
s
Mora
is e Materiais
julgada procedente para
con
denar
as rés, de forma solidária,
à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
(R$373,60)
, acrescidos de juros
desde a citação e correção monetária
a partir do desembolso, além de R$5.000,00
de reparação, com juros moratórios
a partir de citação
e atualização monetária a contar da presente sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante
argui
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a
responsabilidade pelo seguro é exclusiva da Cardif Seguradora do Brasil
.

Sustenta que não foram comprovados os danos morais
e que eles não podem ser presumidos, sendo que a situação dos autos não ultrapassa os
meros percalços cotidianos
.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado.

Em contrarrazões,
a
apelad
a

(Simone)
pleiteia o
não provimento
do Recurso
(ID.
190163200
).

Intimada,
LuizaSeg
Seguros S.A. não se manifestou (ID. 199026678).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada (Simone) ajuizou a demanda alegando que adquiriu da apelada (Magazine
Luiza
) um celular, tendo sido embutida a contratação de seguro na modalidade
venda casada
. Busca indenização por danos materiais (
R$
373,60
) e danos morais
de R$20.000,00.

A lide foi julgada procedente para condenar as rés (Magazine e
LuizaSeg
) a pagarem solidariamente a
indenização por prejuízos materiais pretendida, além d
a
reparação de R$5.000,00.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A apelante

(Magazine
Luiza
)
argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
Ação
, uma vez que a responsabilidade pelo seguro é exclusiva da Cardif Seguradora do Brasil.

Ocorre que a
contratação do seguro foi realizada no mesmo momento da venda do celular pela apelante,
sendo ela intermediadora do referido negócio, o qual, inclusive, foi reconhecido como
venda casada
.

Assim, todos aqueles que
estão envolvidos na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao
adquirente/consumidor.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, limita-se a sustentar que os danos morais não são presumidos nem foram comprovados pela apelada (Simone).

De fato,
a mera inserção no contrato de compra e venda de celular de um seguro
, com o qual não anuiu a autora/apelada, não enseja
prejuízos extrapatrimoniais, configurando mera hipótese de aborrecimento passível de acontecer no cotidiano.

Assim, a hipótese comporta apenas a devolução
em dobro do valor pago pelo seguro, contra o que nem sequer houve Recurso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para excluir a condenação à reparação de R$5.000,00. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, redistribuo respectivos ônus na proporção de
50% para cada parte,
ressalva
da
a suspensão da exigibilidade em relação
à
autor
a
por ser beneficiári
a
da justiça gratuita.
Fixo a verba honorária em
10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024